Tribunal: TJBA
Processo: 8138791-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138791-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRA SANTOS DE ALMEIDA TAVARES

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de juros remuneratórios abusivos. Custo efetivo total (CET) superior à média de mercado. Comparação inadequada. Seguro prestamista contratado em instrumento apartado. Ausência de venda casada. Mora não descaracterizada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a ocorrência de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista e a descaracterização da mora contratual.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva por estar acima da média do mercado; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar se há elementos para descaracterizar a mora contratual.

III. Razões de decidir

3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro de referência, mas não constitui limite absoluto para fins de controle de abusividade, sendo necessária fundamentação concreta que demonstre onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, conforme o art. 51, §1º, do CDC.

4. O contrato bancário indica taxa de juros remuneratórios de 1,76% ao mês, inferior à média de mercado para o período, sendo indevida a comparação com o Custo Efetivo Total (CET), que compreende outros encargos, como seguros e tributos, distintos dos juros propriamente ditos.

5. A alegação de venda casada não se sustenta, pois o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, com cláusulas claras, manifestação expressa de vontade e ausência de qualquer indício de imposição como condição para a liberação do crédito.

6. Inexistindo vícios de consentimento ou prova de obrigatoriedade na adesão ao seguro, não se configura prática abusiva ou infração ao art. 39, I, do CDC.

7. Mantida a validade das cláusulas contratuais e a regularidade dos encargos durante o período de normalidade contratual, não há descaracterização da mora.

8. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença

mantida
.
Recurso de apelação
des
provid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8138791-52.2024.8.05.0001
, em que é apelante
ALMIRA SANTOS DE ALMEIDA TAVARES
e apelado
(a)

BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.